Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709808-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RITA FERREIRA ALVES DE LIMA, RITA FERREIRA DE ARAUJO, RITA FERREIRA DE MACEDO, RITA FERREIRA DE OLIVEIRA, RITA GOMES DA SILVA, RITA GOMES DE MEDEIROS, RITA HENRIQUE DO CARMO, RITA HOLANDA DE CARVALHO, RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA, RITA IZABEL D BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RITA FERREIRA ALVES DE LIMA, RITA FERREIRA DE ARAUJO, RITA FERREIRA DE MACEDO, RITA FERREIRA DE OLIVEIRA, RITA GOMES DA SILVA, RITA GOMES DE MEDEIROS, RITA HENRIQUE DO CARMO, RITA HOLANDA DE CARVALHO, RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA, RITA IZABEL D BEZERRA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre prejudicial de mérito, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator